Tribunal: TJSP
Processo: 1004167-91.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. Servidor público municipal. Jundiaí. Pretensão à devolução de valores indevidamente retidos na fonte, a título de IRPF, sobre férias-prêmio e auxílio transporte. 1) Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Conquanto o imposto de renda seja tributo federal, eventual pleito de restituição deve ser endereçado ao ente público que recebe o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. Servidor público municipal. Jundiaí. Pretensão à devolução de valores indevidamente retidos na fonte, a título de IRPF, sobre férias-prêmio e auxílio transporte. 1) Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Conquanto o imposto de renda seja tributo federal, eventual pleito de restituição deve ser endereçado ao ente público que recebe o produto arrecadatório (arts. 153, III e 158, I, CF). 2) Férias-prêmio recebidas em pecúnia que possuem natureza indenizatória, não incidindo sobre elas o IRPF. Aplicação das Súmulas n.o 125 e 136. Entendimento do C. STJ. 3) Auxílio-transporte instituído pela LCM no 499/10 que, expressamente veda sua incorporação à remuneração do servidor e que é pago de acordo com o preço da passagem dos ônibus urbanos e proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados. Evidente natureza indenizatória. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004167-91.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados ROBERTA GALBIERI GALDINO, MAURÍCIO MOREIRA JUNIOR,
MEIRE ELLEN BRANDO LOPES CUNHA, RAQUEL RODRIGUES DE LARA,
REGINA CELIA RODRIGUES VILARINHO, RENATA MARTINELLI, MARCO
AURÉLIO LORENSINI, ROSANGELA FERREIRA ANDREOLA, SUSANA
PINCINATO, TÂNIA VILELA DA SILVA, VALMIR ANTONIO TAMBERLINI,
VICTORIA CAROLINA GATTI ALVES, WAGNER ROBERTO DA SILVA,
WELLINGTON
COELHO
ALAMO,
ANDREIA
DA
SILVA
SIMON,
FRANCISCO DE ASSIS DA ROSA, APARECIDA FERREIRA DA CRUZ,
EDUARDO BOAVENTURA, ELAINE APARECIDA SANTOS FERREIRA,
ELIEL BENTO ALENCAR, EVANDRO CHIQUINI, FABIO DA SILVA PRADO,
MARCELO MODA, GISLAINE LUCENA IANNACONE, IVANA GONÇALVES
DE OLIVEIRA AUGUSTO, JULIANA RIBEIRO ALVES DIAS, LETICIA
GONCALVES
MANZATO,
LILIAN
APARECIDA
LOSCHI
CEOLIN,
LUCIMARA APARECIDA JUSTO SANTOS e MARIA BERNADETE LOPES DA
SILVEIRA SANTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
2
APELAÇÃO No 1004167-91.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO E MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RECORRIDOS: ROBERTA GALBIERI GALDINO E OUTROS
VOTO No 16495
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TRIBUTÁRIO.
Servidor
público municipal. Jundiaí.
Pretensão à devolução de valores indevidamente retidos na
fonte, a título de IRPF, sobre férias-prêmio e auxílio
transporte.
1)
Ilegitimidade
passiva
do
Município.
Inocorrência. Conquanto o imposto de renda seja tributo
federal, eventual pleito de restituição deve ser endereçado
ao ente público que recebe o produto arrecadatório (arts.
153, III e 158, I, CF). 2) Férias-prêmio recebidas em
pecúnia que possuem natureza indenizatória, não incidindo
sobre elas o IRPF. Aplicação das Súmulas n.o 125 e 136.
Entendimento do C. STJ. 3) Auxílio-transporte instituído
pela LCM no 499/10 que, expressamente veda sua
incorporação à remuneração do servidor e que é pago de
acordo com o preço da passagem dos ônibus urbanos e
proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados.
Evidente natureza indenizatória. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Remessa necessária
e recurso de apelação não providos.
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta
pela Município de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 2450/2490, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação para:
i) declarar a inexistência da respectiva relação jurídico-tributária
entre as partes e decretar, em face da parte autora, a
inexigibilidade de débito de imposto de renda incidente sobre
'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas', pagos em
pecúnia, determinando-se consequentemente ao réu a abstenção de
sua retenção ou desconto na fonte por ocasião dos pagamentos
vincendos, com a adoção das providências administrativas
necessárias para tanto; e
ii) condenar o réu a restituir à parte autora o indébito
correspondente aos valores recolhidos e descontados na fonte a
título de imposto de renda por ocasião do pagamento em pecúnia
dos benefícios de 'auxílio-transporte' e 'férias-prêmio não gozadas',
observada a prescrição quinquenal, apurando-se o quantum em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
3
liquidação por cálculo, e observado o arbitramento acima
delineado quanto aos encargos moratórios.
[...]”
Em suas razões recursais preliminarmente, arguiu sua
ilegitimidade passiva, tendo em vista o pedido referir-se a tributo de
competência da União Federal (imposto de renda). No mérito, alegou,
em suma, que (i) é válida a incidência do imposto de renda sobre as
“férias-prêmio”, tendo esta natureza remuneratória quando o pagamento
em pecúnia é feito a pedido; (ii) no caso concreto, o pagamento deu-se
por opção do servidor, motivo pelo qual não se aplica a Súmula no 136
do STJ; (iii) do mesmo modo incide sobre o auxílio-transporte, por
também ser verba remuneratória, diversa do vale-transporte previsto na
Lei Federal no 7.418/85; (iv) o auxílio-transporte é valor fixo, pago ao
final do mês, independentemente dos dias efetivamente laborados,
integrando, assim, os vencimentos dos servidores locais (fls.
2494/2507).
Contrarrazões à fls. 2514/2529.
É o relatório.
O recurso inominado interposto deve ser recebido
como recurso de apelação e, portanto, conhecido.
Vigora no sistema recursal do Código de Processo
Civil o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada
espécie de ato judicial é cabível uma única modalidade recursal, salvo
quando a própria legislação permitir, de forma expressa.
Todavia, permite-se a mitigação desse princípio
mediante a aplicação de outro princípio, o da fungibilidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
4
quando verificadas a ausência de erro grosseiro do recorrente na
interposição do recurso e de má-fé no equívoco.
No caso dos autos, conquanto tenha havido falha na
nominação do recurso, foram observados os requisitos da apelação,
quais sejam, interposição dentro do prazo previsto para o recurso, em
petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau, constando os nomes e a
qualificação das partes, juntamente com as razões e fundamentos de fato
e de direito, bem como pedido de nova decisão.
A presente ação foi ajuizada por Andreia da Silva
Simon, Aparecida Ferreira da Cruz, Eduardo Boaventura, Elaine
Aparecida Santos Ferreira, Eliel Bento Alencar, Evandro Chiquini,
Fabio da Silva Prado, Francisco de Assis da Rosa, Gislaine Lucena
Iannacone, Ivana Gonçalves de Oliveira Augusto, Juliana Ribeiro Alves
Dias, Letícia Gonçalves Manzato, Lilian Aparecida Loschi Ceolin,
Lucimara Aparecida Justo Santos, Marcelo Moda, Marco Aurelio
Lorensini, Maria Bernadete Lopes da Silveira, Mauricio Moreira Junior,
Meire Ellen Brando Lopes Cunha, Raquel Rodrigues de Lara, Regime
Celia Rodrigues Vilarinho, Renata Martinelli, Roberta Galbieri Galdino,
Rosangela Ferreira Andreola, Susana Pincinato, Tania Vilela da Silva,
Valmir Antonio Tamberlini, Victoria Carolina Garri Alves, Wagner
Roberto da Silva e Wellington Coelho Alamo, servidores públicos
municipais, em face do Município de Jundiaí.
Pretendem os autores a condenação do ente público
requerido à repetição do indébito de imposto de renta retido na fonte
arrecadado dos benefícios indenizatórios por eles recebidos até a efetiva
interrupção da irregular arrecadação, especificamente quanto às verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
5
denominadas “auxílio-transporte” e “férias-prêmio” pagas em pecúnia,
que integraram ilicitamente a base de cálculo de incidência do tributo,
valores estes acrescidos de atualização monetária e juros de mora.
A r. sentença julgou procedente a ação e declarou a
inexistência da respectiva relação jurídico-tributária entre as partes,
decretando em favor dos autores a inexigibilidade de débito de imposto
de renda incidente sobre as verbas indicadas na inicial, e determinou que
o requerido abstenha-se de proceder a sua retenção ou desconto na fonte
por ocasião dos pagamentos vincendos, com a adoção das providências
administrativas necessárias para tanto. Condenou, ainda, o Município a
restituir o indébito no que tange aos valores que foram recolhidos e
descontados na fonte a título de imposto de renda por ocasião do
pagamento em pecúnia dos mencionados benefícios, observada a
prescrição quinquenal.
Além de cuidar-se de hipótese de reexame necessário,
houve a interposição de recurso pela Municipalidade.
Pois bem.
Desde logo, afasto a preliminar arguida, não havendo
que se falar em ilegitimidade passiva na hipótese.
De acordo com o art. 158, inciso I, da Constituição
Federal, pertence aos Municípios, “I - o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”.
Sendo assim, conquanto seja o imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
6
tributo federal (art. 153, III, CF), eventual pleito pertinente a sua
restituição em razão de equívoco na sua retenção, deve ser endereçado
ao ente público que recebe o produto arrecadatório, no caso, o
Município de Jundiaí.
A respeito, confira-se julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. INTERESSE
PROCESSUAL.
VALORES
RECEBIDOS
DE
FORMA
ACUMULADA. SENTENÇA PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. CÁLCULO COM BASE NO MONTANTE
GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. É da
competência da Justiça estadual processar e conhecer demanda
contra a retenção do imposto de renda, no pagamento de
vencimento de servidor público estadual ou municipal, haja vista
que, a teor do art. 157, I, da CF, tal tributo é arrecadado e se
incorpora ao patrimônio dos estados ou dos municípios. 2. A
jurisprudência também é assente no sentido de que os municípios
e os estados têm legitimidade passiva para figurar nas ações
propostas por servidores públicos municipais e estaduais a fim de
reconhecer o direito à isenção ou à repetição do indébito de
imposto de renda retido na fonte. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1480438/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
30/10/2014) (g.n.).

Prossigo analisando o mérito.
1) FÉRIAS-PRÊMIO
As férias-prêmio estão previstas no artigo 65, caput e
§2o, da LCM n.o 499/2010, que instituiu o novo Estatuto dos
Funcionários Públicos, sendo reconhecidas ao servidor ocupante de
cargo efetivo a cada quinquênio exercido no serviço público municipal.
Tal verba se assemelha à “licença-prêmio” do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
7
público estadual, podendo o servidor optar pelo gozo das férias-prêmio
ou pelo seu recebimento em pecúnia, tratando-se de verba indenizatória
(art. 68):
Art. 65. A cada quinquênio de exercício no serviço público
municipal, ao funcionário ocupante de cargo efetivo, que as
requerer, conceder-se-ão férias-prêmio de 03 (três) meses.
[...]
Art. 68. O funcionário com direito a férias-prêmio poderá optar
pelo recebimento, em dinheiro, da importância equivalente aos
vencimentos correspondentes ao período todo, ou a parte deles,
levando em conta o disposto no art. 67. Parágrafo único. O
pagamento a que se refere o “caput” deste artigo será efetuado em
até 03 (três) parcelas, segundo disponibilidade orçamentária.
E, ao reverso do que quer fazer crer o apelante, a
conversão da vantagem em pecúnia, mesmo que por opção do servidor,
não retira o caráter indenizatório da verba, já que o pagamento em
dinheiro significa ressarcimento ao servidor por não ter usufruído do
descanso a que teria direito.
Desse modo, convertidas as férias-prêmio em
pecúnia, o pagamento possui natureza de indenização e não de renda,
faltando a tal recebimento a imprescindível característica de receita para
que possa incidir o imposto sobre a renda.
Nesse sentido, aplicáveis as Súmulas n.s 125 e 136,
do STJ, que afirmam, respectivamente, que “o pagamento das férias
não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência
do imposto de renda” e “o pagamento de licença-prêmio não gozada
por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda” (g.n.).
Trata-se, portanto, de entendimento da Corte
Superior de que tais verbas possuem natureza indenizatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
8
podendo ser base de cálculo para incidência de imposto de renda.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LICENÇA-PRÊMIO
E
FÉRIAS.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
PRESUNÇÃO EM FAVOR DO EMPREGADO VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 107 E 117 DA LOMAN NÃO CONFIGURADA,
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
PRECEDENTES.
A
Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de que
as indenizações recebidas a título de licença-prêmio e férias
não gozadas estão ao abrigo da incidência do imposto de renda,
seguindo a orientação de que tais verbas não constituem
acréscimos patrimoniais subsumidos na hipótese do artigo 43 do
CTN. É desnecessária a comprovação de que as férias e a
licença prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já
que o não afastamento do empregado abrindo mão de um
direito, estabelece uma presunção a seu favor. A configuração
do prequestionamento envolve a emissão de juízo decisório
sobre a questão jurídica controvertida. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido” (REsp n.o 719.401/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j.
28/06/2005) (g.n.).
“TRIBUTÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E LICENÇA
PRÊMIO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULAS No 125 E 136/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. 1. A
verba recebida a título de conversão da licença-prêmio e das
férias não gozadas por necessidade de serviço ou mesmo por
opção do empregado, bem como a relativa ao respectivo
adicional, não está sujeita à incidência de imposto de renda em
virtude do caráter indenizatório dos aludidos valores
(Incidência das Súmulas no 125 e 136/STJ). 2. Agravo
regimental provido” (AgRg no Ag n.o 624.315/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04/08/2005) (g.n.).
2) AUXÍLIO-TRANSPORTE

O Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
9
seus arts. 106 e 107, tratam do auxílio-transporte, in verbis:
Art. 106. A todos servidores públicos municipais em atividade é
devido o auxílio-transporte, a ser pago mensalmente junto com os
vencimentos.
§ 1o . O benefício não será devido aos servidores que utilizarem
transporte fornecido diretamente pelo Poder Público e nem se
incorpora à respectiva remuneração, para cálculo de quaisquer
outros benefícios ou vantagens pecuniárias.
§ 2o . O benefício será pago proporcionalmente aos dias
efetivamente trabalhados durante o mês.
Art. 107. O Auxílio-Transporte corresponde ao valor de 80
(oitenta) passagens de ônibus urbanos de Jundiaí vigente no dia 15
(quinze) de cada mês. (g.n.)

Como
supra
destacado,
o
texto
legal
traz
expressamente a vedação à incorporação do auxílio-transporte à
remuneração do servidor, além do mais, seu montante é calculado de
acordo com o valor cobrado pela passagem de ônibus urbanos da
Municipalidade e, ao contrário do que afirma o réu, é “pago
proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês”.

Como visto, resta clara a natureza indenizatória do
benefício auferido, que se presta a suprir as despesas que o servidor tem
com o transporte para se locomover ao seu posto de trabalho. Aliás, o
próprio nome assim evidência.

Portanto, correta a r. sentença, que deve ser mantida.

Confiram-se decisões desta C. Câmara, em casos
análogos:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Servidor Municipal
Jundiaí

Vantagens
Auxílio transporte Férias-prêmio não gozadas
Repetição dos valores descontados a título de IRPF

Possibilidade: Nas vantagens de caráter indenizatório não incide
imposto de renda, uma vez que apenas ressarcem perdas, sem
constituir
remuneração
ou
acréscimo
pecuniário,
como
contraprestação de trabalho. (TJSP; Apelação / Remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
10
Necessária 1018731-12.2019.8.26.0309; Relator (a): Teresa Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito.
Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada "Férias-
Prêmio" não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do
servidor prevista no artigo 68 da LCM no. 499/2010. Incidência de
imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção
pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório
da verba. indenizatória Súmulas 125 e 136 do STJ. Aplicação por
analogia. Precedentes da Corte. Repetição dos valores descontados
a título de IRRF devida. Procedência mantida. Recurso e reexame
necessário
não
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018381-24.2019.8.26.0309; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 02/04/2020)
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Servidor público. Município de
Jundiaí. Imposto de Renda. Incidência sobre "férias-prêmio" pagas
em pecúnia. Legitimidade passiva do Município por ser o
destinatário do produto da arrecadação do imposto (art. 158, I, da
CF). Caráter indenizatório da verba. Ausência de acréscimo
patrimonial. Não incidência do imposto. Ação procedente.
Honorários advocatícios que não comportam redução. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000615-21.2020.8.26.0309;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
Ação de repetição de indébito. Jundiaí. Pretensão de reaver o valor
descontado das 'férias prêmio' a título de imposto de renda.
Legitimidade passiva do Município, que retém o tributo
diretamente na fonte. Inadmissibilidade da incidência do IRPF
sobre 'férias prêmio". Caráter indenizatório da verba, ainda que
convertida em pecúnia por opção do servidor. Precedentes do STJ.
Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012975-61.2015.8.26.0309; Relator (a): Antonio Celso Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
11

No mesmo sentido, também já decidiu este E.
Tribunal: Apelação/Remessa Necessária 1016136-40.2019.8.26.0309,
Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j.
03/04/20; Apelação Cível 1020033-76.2019.8.26.0309, Rel. Claudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 20/10/20; Apelação
Cível 1023692-93.2019.8.26.0309, Rel. José Luiz Gavião de Almeida,
3a Câmara de Direito Público, j. 03/12/20; Apelação/Remessa Necessária
1021344-05.2019.8.26.0309, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de
Direito
Público,
j.
26/05/20;
Apelação
Cível
1005975-34.2020.8.26.0309, Rela Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito
Público,
j.
07/01/21;
Apelação/Remessa
Necessária
1022046-48.2019.8.26.0309, Rel. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de
Direito
Público,
j.
28/05/20;
Apelação
Cível
1023699-85.2019.8.26.0309, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de
Direito
Público,
j.
04/12/20;
Apelação/Remessa
Necessária
1001361-83.2020.8.26.0309, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito
Público,
j.
12/12/20;
Apelação/Remessa
Necessária
1001101-06.2020.8.26.0309, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito
Público, j. 26/10/20; Apelação Cível 1021133-66.2019.8.26.0309, Re.
Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j. 16/11/20; Apelação
Cível 1021637-72.2019.8.26.0309, Rel. Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito
Público,
j.
29/10/20;
Apelação
Cível
1010267-62.2020.8.26.0309, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de
Direito Público, j. 18/12/20.
Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%
sobre o valor da condenação, a ser apurada quando da liquidação do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004167-91.2020.8.26.0309 -Voto no 16495
12

Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária e à apelação.
MARCELO SEMER
Relator